Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709016-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AVILMAR DE CASTRO MACHADO, MAGNA MARIA DE ALMEIDA MACHADO, EDUARDO DE CASTRO MACHADO, CELMA MIRANDA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo JOSÉ AVILMAR DE CASTRO MACHADO, MAGNA MARIA DE ALMEIDA MACHADO, EDUARDO DE CASTRO MACHADO e CELMA MIRANDA DE CASTRO (exequentes), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id. 112612575 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela rejeição do pedido de reconsideração (Id. 116521028 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n.o 0714109-76.2018.8.07.0001), acolheu os cálculos da perita no valor de R$ 89.049,88 (oitenta e nove mil, quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para a parte ora agravante requerer o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. Eis o teor das decisões: “Os requerentes apresentaram impugnação ao laudo pericial, sob o fundamento de que a perita não levou em consideração o valor efetivamente desembolsado pelos mutuários à época da liquidação do financiamento rural; que é preciso considerar os reflexos da cobrança a maior (84,32%), de março de 1990, nas demais operações financeiras sucessivas posteriores; e que o valor devido a ser restituído pelo requerido aos requerentes, é de R$ 187.932,50 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos). O réu também apresentou impugnação ao laudo pericial, em que afirma que, com a Lei n.o 8.088/90, de 31.10.1990, foi adotado o índice de 74,6% para a correção dos financiamentos rurais. Além disso, apresentou parecer técnico particular, em que é afirmado que que a Perita Judicial não compensa com o diferencial apurado em abril de 1990 os valores já restituídos ao Autor pela cobrança de correção monetária a maior em abril de 1990 a título de “Devolução da Lei Federal 8.088/90” lançados na própria movimentação da cédula; que, para apurar indébito em favor do Autor, deve-se apurar o valor realmente desembolsado a maior e não o percentual da operação pago pelo Autor, considerando-se, portanto, os valores dos abatimentos negociais concedidos pelo Banco, e não os percentuais; que todos os créditos que contribuíram para amortização e liquidação do saldo devedor das cédulas e que não foram desembolsados pelo autor devem ser compensados com a diferença de correção monetária cobrada a maior em abril de 1990; que a correção monetária deve ocorrer pro rata die; que os juros de mora devem incidir desde a citação do banco no presente cumprimento de sentença, momento em que o banco tomou ciência do suposto indébito e pode incorrer em mora de fato. A perita foi intimada para esclarecer se, apesar da diferença de nomenclatura, considerou, em seus cálculos, os créditos concedidos pelo Banco em 18/09/1990, se esses valores não foram amortizados pelo autor e se devem ser descontados com o diferencial apurado em abril de 1990, a fim de que seja apurado o efetivo valor pago a maior, conforme impugnação apresentada pelo réu. Diante disso, ela esclareceu que a perícia não localizou elementos nos autos que comprovem que tais valores se referiam à Devolução da Lei 8.0800/90, mas que, após os esclarecimentos do réu, apurou que o valor da condenação, calculado nos exatos termos do título judicial, já abatidos os valores das devoluções da Lei Federal 8.088/90, reconhecidos pelo autor, corresponde, na verdade, a R$ 89.049,88 (oitenta e nove mil, quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Passo a decidir. Já foi decidido pelo STJ que o índice aplicável em março de 1990 é de 41,28% e que os juros de mora incidem desde a citação na ação civil pública (0,5 e 1%). Quanto aos valores a título de “Devolução da Lei Federal 8.088/90”, a perita os considerou no segundo laudo, após esclarecimentos do réu, assim como os abatimentos negociais, e os compensou com o valor devido aos autores. No que se refere à alegação de que se deve apurar o valor realmente desembolsado a maior e não o percentual da operação pago pelo autor, com razão o Banco, contudo, essa metodologia de cálculo foi utilizada pelo autor, e não pela perita. Portanto, nada a corrigir nesse ponto. Ante o exposto, acolho os cálculos da perita ID 107979202 - a R$ 89.049,88 (oitenta e nove mil, quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Aguarde-se, por 15 dias, eventual requerimento de cumprimento de sentença. Nada sendo requerido, ao arquivo.” (Id. 112612575 – pp. 1/2 dos autos principais), “Não é possível a reconsideração ou reanálise da decisão anterior, mas apenas reforma pelo recurso adequado (art. 505, CPC). Nada sendo requerido em 15 dias, ao arquivo.” (Id. 116521028 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 33817748 – pp. 1/20), os exequentes, ora agravantes, informam que: a) “propuseram uma ação de Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum, processo individual, em desfavor do Banco do Brasil S.A. Agência de Brasília-DF, haja vista que durante o chamado PLANO COLLOR I, possuía um financiamento rural, mais propriamente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00624-7, no valor de CZ$ 3.800.000,00, contratada em 24 de maio de 1.988 e com vencimento em 25 de maio de 1.992, na qual a correção monetária era lastreada pelo mesmo índice apurado de correção das caderneta de poupança, correção esta que não foi observada pelo Banco do Brasil, quando aplicou o IPC, ao invés de manter a BTN como indexador, e como tal, a manobra foi tida como ilícita até o momento, e que diga-se com um posicionamento majoritário nesta linha de entendimento, pelo E. STJ nos autos do Recurso Especial 1319232/DF (2012/0077157-3)” (p. 6). Discordam do laudo pericial apresentado nos autos principais, tendo em vista que a própria perita nomeada, no laudo pericial de Id. 94883056 – pp. 1/21 dos autos principais, em repostas aos quesitos dos autores de nos 15, 17 e 21, e na conclusão pericial, posicionou-se no sentido que não há nos autos documentos que comprovem os lançamentos da Lei no 8.088/90, e que não há no suposto “Slip/Xer712”. Enfatizam que o Laudo Complementar (Id. 107979202 – pp. 1/5 dos autos principais) também reforça a referida inexistência. Alegam que deve ser afastada a conclusão pericial, tendo em vista que a própria perita judicial concordou com o erro material existente nos cálculos. Defendem, em síntese, que a parte executada/agravada deve exibir os documentos inerentes ao financiamento rural que encontram sob sua guarda. Argumentam que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (ID 17477862 – pp. 1/2 dos autos principais), juntada pelos recorrentes, demonstra de forma inequívoca de formalização do financiamento rural, que tem como base de reajuste, a variação da caderneta de poupança. Asseveram que para se apurar o valor total a ser restituído pelo agravado aos agravantes, é preciso levar em consideração a quantia efetivamente desembolsada pelos mutuários à época da liquidação do financiamento rural, considerando os reflexos da cobrança a maior (84,32%), de março/1990, nas demais operações financeiras sucessivas posteriores. Argumentam que para elaboração dos cálculos, não poderiam ser considerados abatimentos de qualquer natureza. Defendem a homologação do cálculo apresentado pelo assistente técnico, no valor de R$ 187.932,50 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), atualizado até 19/09/2020. Subsidiariamente, pleiteiam a homologação dos cálculos apresentados pela perita judicial, no tocante ao percentual de 100% (cem por cento) sobre as diferenças apuradas em 04/1990, em relação ao índice de atualização (substituição de 84,32% para 41,28%), no qual concluiu que o valor da condenação corresponde a R$ 95.540,88 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), que deverá ser devidamente corrigida desde 16/06/2021 até o momento da efetiva restituição. Destacam a necessidade de uma análise técnica por outro perito judicial. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Requerem, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a r. decisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, de forma que: “b) (...) seja homologado o cálculo, apresentado pela perita, no tocante ao percentual de 100% (cem por cento) sobre as diferenças apuradas, em 04/1990, em relação ao índice de atualização (substituição de 84,32% para 41,28%), no qual, concluiu que o valor da condenação corresponde a R$ 95.540,88 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), que deverá ser devidamente corrigida desde 16/06/2021 até o momento da efetiva restituição, nos termos expostos, por ser a mais lídima expressão de JUSTIÇA; c) Caso Vossas Excelências entendam de maneira diversa, requerem seja dado provimento ao presente agravo, para que seja homologado o parecer técnico e os cálculos (ID 97266617), apresentados pelo assistente técnico dos recorrentes, nos quais, foi apurada a quantia de R$ 187.932,50 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), em 19/09/2020, como valor devido a ser pago pelo agravado aos agravantes, ou que seja concedido prazo razoável para a(s) parte(s) agravante(s) apresentar(em) novos cálculos, com as devidas correções. d) Caso seja outro o entendimento de Vossas Excelências, requer seja dado provimento ao presente recurso, para cassar/anular a decisão agravada e que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para que o D. Magistrado ‘a quo’ determine a intimação do agravado, para que apresente a documentação da época do financiamento agrícola, e após, seja determinada nova perícia. e) Alternativamente, caso não seja apresentado os referidos documentos, requer seja determinada a realização de nova perícia, levando em consideração apenas as condições contratadas e demais informações contidas na Cédula Rural no 88/00624-7 (ID 17477862), por se tratar do único documento da época do financiamento rural, assinado pelos mutuários. f) Em caso de Vossas Excelências ainda entenderem de modo diverso, requer seja determinado a nomeação de outro perito contábil, para realizar nova perícia, às expensas do agravado, para a correta liquidação do julgado, dirimindo as incongruências existentes e elaborando um laudo conclusiv.” (pp. 19/20). Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 17587327 – p. 1 dos autos principais) É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A questão levantada pela parte exequente/agravante deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos e, após o necessário contraditório. Contudo, analisando o teor da decisão agravada, verifico que, após homologar os cálculos apresentador pelo perito judicial, concedeu prazo de 15 (quinze) dias a parte exequente, ora agravante, para que esta requeira o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. Nesse contexto, a continuidade do andamento processual a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses dos recorrentes, além de resguardar a eficácia do recurso, já que o juízo de origem, na própria decisão agravada, determinou o arquivamento em caso de inércia da parte exequente. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo para interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a liminar vindicada para suspender os efeitos da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora